Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732531-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Henrique Almeida Neuls contra capítulo da decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 165228527 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por José Maria da Cunha em desfavor do ora agravante, processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001, rejeitou o pedido de exclusão de seu nome da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, nos seguintes termos: (...) INDEFIRO o pedido do executado de retirada de seu nome do CNIB, visto que não houve a quitação do débito. Intimem-se as partes. Em razões recursais (Id 49847001), informa ter sido deferida pelo juízo de origem apenas a consulta de seu nome na CNIB, não a inclusão. Defende que, “ao acaso o juízo tivesse a intenção de incluir o nome do Executado no sistema CNIB permanentemente, deveria o fazer mediante decisão fundamentada, deixando claro ao jurisdicionado o teor da decisão”. Afirma que o pedido de exclusão de seu nome da CNIB “visa dar efetividade a própria decisão que apenas determinou a consulta dos bens do devedor através do CNIB, não sua inclusão”. Menciona os arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil para fundamentar suas razões. Constata a presença dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Pelo exposto, requer seja deferida liminarmente a Tutela de Urgência antecipada, determinando a exclusão do nome do Executado do sistema CNIB. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, determinando a exclusão do nome do Executado do sistema CNIB. Preparo regular (Ids 49847002 e 49847006). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em análise do processo de referência (autos n. 0053819-91.2011.8.07.0001), verifico que, após ter sido deferido o pedido de consulta à CNIB (Id 88853990 do processo de referência), o exequente reiterou o pedido de inclusão do nome do executado, ora agravante, na CNIB (Id 104007314 do processo de referência), ao que o magistrado a quo, em 27/9/2021, determinou a realização da diligência (Id 104206385 do processo de referência), e, dois dias depois, anexou, à decisão de Id 104542146 do processo de referência, documento comprovando a inclusão do nome de Júlio Henrique Almeida Neuls no sistema CNIB (Id 104542188 do processo de referência). Ademais, por meio da decisão de Id 106464678 do processo de referência, proferida em 21/10/2021, juntou a resposta obtida pela inclusão do nome do executado em referido sistema, da qual se extrai o relatório dos bens sobre os quais recaiu a indisponibilidade outrora decretada (Id 106467918 do processo de referência). O ora agravante foi devidamente intimado dessas decisões, tendo registrado ciência no PJe nos dias 29/9/2021, 4/10/2021 e 25/10/2021, respectivamente, sem que tenha apresentado qualquer irresignação em tempo oportuno. Saliento que, malgrado o juízo de origem tenha utilizado, nas decisões de Ids 88853990, 104206385, 104206385 e 104542146 do processo de referência, o verbo “consultar”, há, nos anexos de Ids 104542188 e 106467918 do processo de referência, clara informação de que houve a aprovação de indisponibilidade dos bens de Júlio Henrique Almeida Neuls, o que, sabe-se, se dá com a efetiva inscrição do nome do devedor na CNIB. Além disso, a alegação de que haveria preclusão judicial porque a decisão de Id 88853990 do processo de referência teria expressamente indeferido a inclusão do executado/agravante na CNIB - e deferido tão somente a consulta - não procede. Como se pode perceber por meio da singela leitura da mencionada decisão, o juízo de origem expressamente indeferiu o pedido de inclusão do executado em cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa), não havendo que se falar em indeferimento da inclusão do executado na CNIB. Veja-se: (...) Inclusão do requerido nos cadastros de inadimplentes Não há como acolher o pedido de inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, porquanto o disposto no art. 782, §3o, do CPC constitui uma faculdade do juiz, sendo que a diligência pode ser realizada pelo próprio credor. A atuação do Judiciário neste sentido será feita de forma supletiva, após a parte interessada demonstrar a negativa ao requerimento administrativo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de inclusão do executado no cadastro de inadimplentes. Inclusão do requerido no cadastro CNIB DEFIRO o pedido de consulta ao CNIB. Consulte-se, conforme requerido. (...) Desse modo, ainda que o termo utilizado pelo juízo de origem a princípio possa, isoladamente, gerar dúvida quanto ao alcance da diligência realizada junto à CNIB, os anexos de Ids 104542188 e 106467918 do processo de referência – dos quais teve ciência o ora agravante -, deixam claro que as diligências não se limitaram à mera consulta, acarretando, na verdade, a efetiva inscrição do nome do devedor no sistema. Com efeito, considero intempestiva a irresignação que visa discutir o efetivo alcance da decisão que deferiu a inscrição de seu nome no sistema CNIB, pois o agravante teve ciência do cumprimento de dita diligência há cerca de 2 (dois) anos. Assim, o presente recurso, por meio do qual questiona-se o alcance da decisão que, na visão do agravante, teria deferido apenas a consulta - e não inclusão - de seu nome no sistema CNIB, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir questão afeta à diligência realizada pelo juízo de origem há quase dois anos e não impugnada tempestivamente perante o juízo de origem ou nesta esta instância recursal, e que, portanto, encontra-se alcançada pela preclusão, não se tratando de matéria passível de nova cognição. Pelo exposto, tem-se que o processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de diligência não impugnada tempestivamente pelo executado/agravante. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja impugnar medida coercitiva deferida – e efetivamente realizada - pelo juízo de origem há aproximadamente dois anos, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 14 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora